Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-94.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000232-94.2022.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: CATARINA ROSA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DA PACIENTE NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. “O óbito da parte autora, em ações relativas a prestações de saúde pelo Poder Público, acarreta a perda superveniente do objeto da ação, já que o direito à saúde é considerado personalíssimo” (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 5001437-70.2022.4.04.0000 5001437-70.2022.4.04.0000).
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000232-94.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CATARINA ROSA DA SILVA - CPF: 429.849.471-34 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prejudicialidade do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022